Tribunal: TJBA
Processo: 8064093-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064093-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: I. L. G. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANI OLIVEIRA BORGES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA TRATAMENTOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. LEI N° 14.454/2022. RESOLUÇÃO 465/2021 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 539/2022 DA ANS. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, conforme o art. 10, §12º da

Lei nº 9.656/98, alterada pela Lei nº 14.454/2022, desde que os tratamentos prescritos pelo médico assistente atendam aos requisitos previstos no §13º do mesmo dispositivo.

2. É dever do plano de saúde custear o tratamento prescrito pelo médico assistente para pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, sendo abusiva a recusa de cobertura, principalmente diante do que determina a Resolução 465/2021 alterada pela Resolução 539/2022 e o Comunicado 95/2022 da ANS.

3. A delimitação do prazo para cumprimento da obrigação deve ser razoável, considerando a complexidade do serviço a ser prestado, que envolve a organização da rede credenciada e disponibilidade de profissionais especializados.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada para 05 (cinco) dias úteis, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064093-78.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravados I. L. G. S. e P. L. G. S.,
representados por seu genitor RAMON LOURENÇO ARAUJO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora